Tribunal: TJSP
Processo: 2281687-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS ("DEMURRAGES"), ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS FÍSICOS.

ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE, EXECUTADA, QUE A EXEQUENTE VEM SE QUEDANDO INERTE PARA A CONSECUÇÃO DOS ATOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE LEVEM À EXTINÇÃO DO PROCESSO, AO MENOS POR ORA.

ALEGAÇÃO DE QUE HÁ EXCESSO DE EXECUÇÃO AO SEREM CALCULADOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIAS ("DEMURRAGES"), ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS FÍSICOS.

ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE, EXECUTADA, QUE A EXEQUENTE VEM SE QUEDANDO INERTE PARA A CONSECUÇÃO DOS ATOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE LEVEM À EXTINÇÃO DO PROCESSO, AO MENOS POR ORA.

ALEGAÇÃO DE QUE HÁ EXCESSO DE EXECUÇÃO AO SEREM CALCULADOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE INCLUI JUROS MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO PRESENTE. A CONDENAÇÃO INCLUI, PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS JUROS MORATÓRIOS.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281687-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMERCIAL
NAHUEL LTDA, é agravado EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN)
LTD.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281687-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 2/4
Comarca:
Foro de Santos – 6a. Vara Cível
Processo n°:
2281687-83.2020.8.26.0000
Origem no:
0043280-82.2003.8.26.0562
Agravante:
COMERCIAL NAHUEL LTDA
Agravado:
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN)
LTD
Juiz Prolator da decisão agravada: Joel Birello Mandelli
VOTO N.o 19.034
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SOBRE-ESTADIAS (“DEMURRAGES”), ORA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS FÍSICOS.
ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE, EXECUTADA, QUE A
EXEQUENTE VEM SE QUEDANDO INERTE PARA A
CONSECUÇÃO DOS ATOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE LEVEM À EXTINÇÃO DO
PROCESSO, AO MENOS POR ORA.
ALEGAÇÃO DE QUE HÁ EXCESSO DE EXECUÇÃO AO
SEREM CALCULADOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE INCLUI JUROS
MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO PRESENTE.
A CONDENAÇÃO INCLUI, PARA O CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA,
OS
JUROS
MORATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
COMERCIAL NAHUEL LTDA agrava de instrumento
da decisão de fls. 30 (autos principais são físicos), que homologou o cálculo
exequendo no montante de R$ 341.527,63, base fevereiro de 2020.
Alega que a parte agravada não se manifestou às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281687-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 3/4
determinações para o andamento processual e que a conta homologada peca
por excesso, ao calcular os honorários advocatícios de sucumbência sobre a
base que inclui os juros moratórios.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/12).
Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo por não
se vislumbrar elementos necessários para configuração de tutela provisória de
urgência ou de evidência.
Foi dispensada a apresentação de contraminuta recursal.
É o relatório do essencial.
Trata-se de ação de cobrança de sobre-estadias
(demurrages)
ajuizada
em
1o.9.2003
(autos
físicos
no
0043280-82.2003.8.26.0562), em curso perante a 6a Vara Cível da Comarca
de Santos, ora em fase de cumprimento de sentença.
Muito embora a agravante sustente que a agravada vem
se quedando inerte para se manifestar sobre o andamento dos atos processuais
o certo é que não há notícia de qualquer fator que leve a extinção da demanda
principal, ao menos até agora.
O outro argumento referente ao excesso de execução por
ter sido efetuado o cálculo dos honorários de sucumbência incluindo na base
os juros moratórios a compor a condenação, também não socorre a agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281687-83.2020.8.26.0000 - Santos - VOTO No 4/4
Confira-se:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
Sobre a rubrica condenação - incluem-se os juros legais
consoante jurisprudência do Colendo STJ:
“A condenação compreende o valor principal, corrigido
monetariamente, e os juros legais (STJ-3a T., Resp 10.650, Min.
Nilson Naves, j. 21.6.91, DJU 12.8.91; RT 609/106, RJTESP
92/227, JTA 53/21); não alcança as custas e outras despesas
processuais (JTA 89/407)” Theotonio Negrão et alii. Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor. 49a
edição, São Paulo: Saraiva, 2018, verbete “Art. 85:33”, p.
190).
Pelas razões expostas, meu voto nega provimento ao
recurso.
Alberto Gosson
Relator